Tribunal: TJBA
Processo: 0500066-46.2014.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500066-46.2014.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO, FABIO BRESEGHELLO FERNANDES, ALEXANDRE CINTRA COLLEONI

APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
Antonio Carvalho registrado(a) civilmente como ANTONIO DE SOUZA CARVALHO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). TRIBUTO COBRADO PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA. INTERESSE LOCAL. FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO SOLO URBANO. TEMA 919 DO STF. RE 776.594. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO – 09/12/2022. RESSALVADAS AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ ESTA DATA.

RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

1. Julgado o RE 776.594, sendo fixada a Tese no Tema 919, com a ressalva dos processos ajuizados até 09/12/2022, necessário se faz o acolhimento de seus termos, considerando que tais decisões, proferidas em sede de julgamento de recurso repetitivo é medida que se impõe, não sendo possível debate diverso sobre a matéria.

2. Considerando que a presente Ação fora ajuizada em 03/02/2014, antes, do reconhecimento da inconstitucionalidade da taxa, deve ser mantida a legalidade da cobrança, conforme julgamento sentencial.

3. Sentença mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0500066-46.2014.8.05.0250
, tendo como Apelante
CLARO S.A.
e Apelado o
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
, oriundo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Simões Filho/BA,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador/BA, 17 de julho de 2024

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR